Tribunal: CARF
Processo: 10980.016007/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016007/2007-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DRJ EM RIBEIRÃO PRETO
Interessado
BSD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
(RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS - ISIDORO ROZENBLUM
TROSMAN, ROLANDO RONZENBLUM ELPERN, NOEMI ELPERN
KOTLIAREVSKI DE ROZENBLUM E KARINA ROZENBLUM )

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso de Ofício deve preencher os requisitos de admissibilidade, um deles
é quanto ao valor do lançamento (tributo + multa de ofício), que deve
corresponder ao limite de alçada fixado em ato administrativo (Portaria MF no
2, de 2023). Não preenchido tal requisito, o recurso de ofício não pode ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrian Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Adoto, por descrever com clareza os fatos até aquele momento processual, o relatório
constante do Acórdão DRJ aqui combatido (Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO no 14-58.869, de
10/06/2015 ás e-fls. 902 dos presentes autos):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016007/2007-95
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração (fls. 480/505) pelo fato de o
estabelecimento industrial ter dado saída de produtos tributados pelo IPI sem emissão de nota
fiscal, em decorrência de omissão de receitas de origem não comprovada.

O crédito tributário lançado totalizou R$ 3.041.853,63, inclusos juros de mora e multa de ofício.

O Termo de Verificação Fiscal de fls. 469/475 descreve em detalhes a ação fiscal, destacando,
ainda, os seguintes fatos:

1. Interposição de pessoas: todos os elementos e documentos apontam na direção de que a
fiscalizada foi mais uma das empresas constituídas para dar continuidade às operações de
sonegação fiscal e importação fraudulenta do Grupo Sundown (posteriormente denominada
Exteima), de propriedade e administrada pela família Rozenblum Trosman;

2. A família Ronzenblum Trosman, de nacionalidade uruguaia, nas pessoas de Isidoro
Rozenblum Trosman, Rolando Ronzenblum Elpern, Noemi Elpern Kotliarevski de
Rozenblum e Karina Rozenblum, tinham como modus operandi a constituição de empresas
com pessoas de poucos recursos financeiros, que geralmente possuíam uma pequena parte
das quotas de capital, sendo que a sócia majoritária geralmente é uma empresa de fachada
do Uruguai, sempre com o intuito de ocultar os verdadeiros donos do negócio, que
administravam a empresa por intermédio de procurações;

3. Ficou caracterizada a sujeição passiva solidária dos Srs. Isidoro Rozenblum Trosman,
Rolando Ronzenblum Elpern, Noemi Elpern Kotliarevski de Rozenblum e Karina
Rozenblum, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 124, tendo em vista a
ligação de interesse comercial entre a fiscalizada e as empresas do grupo Sundown, e as
ligações pessoais entre os sócios da BSD e os proprietários e administradores das empresas
do grupo Sundown, conforme documentos anexos (fls. 133/257);

4. Da análise dos extratos bancários, ficou constatado que os valores creditados nas contas
da empresa (R$ 13.352.091,15), a título de depósitos, cobrança, descontos de duplicatas e
outros créditos, é superior aos valores declarados pela empresa (R$ 3.723.235,68), na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);

5. Tendo em vista que a empresa fiscalizada é constituída por interposta pessoa, empresa off
shore com sede no Uruguai, e pelo fato de que as irregularidades apontadas tratarem de
infrações continuadas, nos períodos de janeiro/2002 a dezembro/2004, operações bancárias
não contabilizadas, fatos esses que evidenciam ação ou omissão dolosa, tendente a impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal, fica
caracterizada a sonegação fiscal, prevista na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art.
71, caput e inciso I, ficando a contribuinte sujeita à multa qualificada prevista no art. 44, II,
e art. 80 da Lei no 9.430, de 1996;

6. A fiscalização foi encerrada parcialmente, com referência ao ano calendário de 2002,
pois os anos de 2003 e 2004 serão encerrados posteriormente, em razão de estar-se
aguardando extratos bancários;

7. Foi elaborada Representação Fiscal para fins penais, cuja comunicação ao Poder
Judiciário será formalizada, conforme determinação da Portaria SRF no 326, de 15 de
março de 2002, art. 1o, § 7o.

Notificada do lançamento em 22/11/2007, conforme autos de infração, a interessada, por
intermédio de seu sócio Paulo Oscar Goldstein, ingressou, em 26/12/2007, com a impugnação de
fls. 737/766, alegando, em suma:

- Ofensa ao artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo em vista que o auto
impugnado é resultado de fiscalização de revisão de anterior procedimento, realizado nos
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

autos do Processo no 10980.014135/2005-32, e não houve motivação suficiente e idônea a
autorizar essa fiscalização;

- Extinção do direito de constituição do crédito tributário pela decadência, no que se refere
aos fatos geradores relativos aos meses de janeiro a outubro de 2002, tendo em vista a
incidência da regra geral inscrita no art. 150, § 4o, do CTN;

- A regra prevista no art. 173 do CTN somente poderia ser invocada se o auto de infração
contivesse motivação idônea a demonstrar a ocorrência de dolo, fraude ou “não pagamento”
(sic), o que não ocorreu;

- Houve apenas referência genérica e carente de suporte fático ao intuito de fraude, que
estaria caracterizado com a presença de uma empresa uruguaia figurando nos atos
constitutivos da empresa BSD, assim como ao fato de “infrações continuadas nos períodos
de janeiro/2002 a dezembro/2004”, bem como a “operações bancárias não contabilizadas”,
tema que será objeto de discussão mais adiante, mas há que se lembrar que o auto de
infração se refere apenas ao exercício financeiro de 2002, não fazendo nenhuma referência
a fatos ou condutas ocorridos nos exercícios financeiros de 2003 e 2004;

- O lançamento se deu sob a modalidade de arbitramento, assim não se poderia falar na
existência de “operações bancárias não contabilizadas” se não houve análise dos
documentos contábeis da empresa;

- Em face do auto de infração do processo no 15165.002003/2007-57, com imposição de
multa correspondente ao valor das mercadorias importadas pela empresa, a partir de 29 de
setembro de 2002, ante a impossibilidade de sua apreensão, os valores exigidos no presente
auto de infração são manifestamente indevidos, pois não subsiste a base fático-econômica
sobre a qual incidiu o tributo;

- Impossibilidade de constituição do crédito tributário em face da lavratura do auto de
infração do processo no 15165.002046/2007-32, em decorrência de alegada falta de
recolhimento do II e IPI, incidentes sobre as importações realizadas antes de 29 de
setembro de 2002, sendo evidente o bis in idem, caracterizado pela dúplice exigência de
tributo sobre os mesmos fatos objeto de anterior e recente fiscalização;

- Não há balizas e parâmetros legais estabelecidos em lei para que se utilize da modalidade
de arbitramento no lançamento de IPI, ao contrário do ocorre, por exemplo com o IRPJ. A
fiscalização efetuou o lançamento do IPI levando em consideração fato gerador e base de
cálculo próprios de outras espécies tributárias, tais como o IRPJ, COFINS e PIS,
contrariando dispositivos legais que descrevem o fato gerador e a base de cálculo do IPI;

- Está fora de discussão a possibilidade de se estipular aleatoriamente alíquotas do imposto,
ou de “rateio” de alíquotas diferenciadas, na qual não encontram suporte na lei. Isso
significa dizer que o lançamento se deu a partir de critérios arbitrários, estabelecidos
originariamente pelos auditores fiscais da ausência de parâmetros legais para sua
realização, invalidando o lançamento;

- Ausência de compensação do IPI lançado com os valores pagos por ocasião do
desembaraço aduaneiro e dos valores lançados no auto de infração constante do processo no
15165.002046/2007-32, desobedecendo a regra de não-cumulatividade do IPI;

- No que se refere à multa aplicada no auto de infração, a sanção imposta desobedeceu aos
preceitos normativos, “ao não lhe possibilitar a ciência de no curso do procedimento de
fiscalização poderia ocorrer não apenas a constituição de crédito tributário, mas também a
imposição de grave sanção administrativa”, tendo em vista que se encontravam em poder
da fiscalização desde o início dos trabalhos, em dezembro de 2006, que se decidiu autorizar
o procedimento em questão;

Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

- Aplicam-se ao presente caso as disposições contidas nos arts. 2o, X, 3o e 38, caput, da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que asseguram aos interessados a ciência e tramitação e
a apresentação de razões de fato e de direito que deverão ser consideradas pela
Administração antes de ser proferida decisão administrativa que venha a afetar direitos ou
interesses do particular;

- Está caracterizada a ofensa aos dispositivos legais supracitados, às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV), corolários do devido
processo legal (art. 5o, LIV);

- A imposição da multa prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser
invalidada pela inexistência de motivação idônea a demonstrar a ocorrência da conduta
típica infracional;

- A motivação exposta no auto de infração, quanto à presença de empresa off shore com
sede no Uruguai nos seus atos constitutivos não reflete, minimamente, a prática de qualquer
conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, conduta essa prevista no tipo infracional indicado no
auto de infração como tendo sido violado;

- Nada há no ordenamento jurídico pátrio dispositivo que vede a possibilidade de empresa
estrangeira integrar a constituição de uma empresa nacional;

- A referência genérica a infrações continuadas nos períodos de janeiro de 2002 a dezembro
de 2004, operações bancárias não contabilizadas, é igualmente incapaz de sustentar a
imposição de multa agravada, pois o auto de infração impugnado tratou unicamente do
período relativo ao exercício financeiro de 2002, assim a referência a fatos supostamente
ocorridos nos exercícios seguintes jamais poderia ter sido invocada no lançamento ora em
discussão;

- A mera referência genérica a suposta ocorrência de dolo ou, ainda, a simples transcrição
do dispositivo legal indicado não constitui motivação idônea à imposição de multa,
especialmente quando se trata de sanção relacionada a possível intuito de sonegação e no
patamar da que foi imposta à impugnante, uma vez que se trata de privação de direitos
patrimoniais do particular;

- O dolo deve ser devidamente provado, não bastando, para sua caracterização, a simples
opinião do agente fiscal responsável pela lavratura do ato, como está ocorrendo, pois a
fiscalização contestada se deu sob a modalidade de arbitramento, diante da impossibilidade
da apresentação dos documentos contábeis, ou seja, a contabilidade não foi analisada, tendo
eles afirmado a existência de operações bancárias não contabilizadas;

- Tudo indica que os auditores-fiscais trabalharam com uma mera presunção, porém o dolo
não se presume, não pode resultar de uma mera conjectura, cabendo à Administração o
ônus da prova relativa ao dolo, entendimento pacificado no âmbito do Conselho de
Contribuintes;

- A conduta da empresa BSD, durante todo o curso da fiscalização, foi no sentido de
atender, na medida do que lhe era possível, a todas as solicitações formalizadas pelos
autuantes, dentro dos prazos que lhe foram assinalados, comportamento claramente oposto
àquele que descrito pela fiscalização para justificar a imposição da multa agravada;

- Não havendo prova da efetiva ocorrência de dolo por parte da empresa impugnante, ou
ainda havendo elementos concretos que demonstram justamente a não-caracterização desse
tipo de comportamento, não pode prevalecer a imposição da multa qualificada.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

Requereu o provimento da impugnação, para o fim de proceder à invalidação do
lançamento ou, subsidiariamente, a redução dos valores encontrados pelos autuantes.

Os responsáveis solidários também foram notificados, sendo que Karina Rozenblum, em
29/11/2007, por meio do aviso de recebimento de fl. 516, e Isidoro Rozenblum Trosman, Rolando
Rozenblum Elpern e Noemi Elpern Kotliarevski de Rozenblum, por meio dos editais de fls.
517/519, afixados em 11/12/2007, e ingressaram, representados pelo advogado Julio Assis Gehlen
(procurações de fls. 564, 566, 568 e 570), em 20/12/2007, com a impugnação de fls. 529/562,
alegando, em suma:

- Preliminarmente, impossibilidade de prosseguimento do processo administrativo até a
conclusão da Ação Penal Pública no 2006.70.00012299-7, pois a questão relativa à
possibilidade de inclusão dos impugnantes na condição de responsáveis tributários é
oriunda do que está sendo debatido naquela ação proposta pelo Ministério Público Federal e
em trâmite na 2a Vara Criminal de Curitiba-PR;

- Nulidade do auto de infração, por cerceamento de defesa, pois os impugnantes não
participaram das diligências realizadas anteriormente à lavratura do auto de infração;

- Decadência do direito de lançar, para os fatos geradores ocorridos antes de novembro de
2002, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, uma vez que a ciência do auto de infração ocorreu
somente em 29/11/2007;

- Erro na apuração do IPI devido, pois não houve a aplicação da regra da não-
cumulatividade. Além dos valores de IPI pagos pela empresa e já considerados pela
fiscalização, deveriam ser compensados os valores lançados no auto de infração constante
do processo no 15165.002046/2007-32, cujo objeto foram importações realizadas pela
empresa no ano de 2002;

- A exigência do fisco em imputar a incidência de IPI a produtos importados e revendidos
sem que haja processo de industrialização, viola o art. 153, IV, §3o, da Constituição
Federal, bem como aos princípios da capacidade contributiva e primordialmente ao
princípio da isonomia;

- A multa incidente sobre o IPI não lançado, com cobertura de créditos, é indevida, uma vez
que inexiste previsão legal que a estabeleça. Caso seja mantida a exigência estará sendo
negada vigência ao artigo 97, V, do Código Tributário Nacional, bem como violando o art.
5o, II, da Constituição Federal que prescrevem o princípio da legalidade;

- Inaplicabilidade da multa majorada, pois não houve ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;

- A suposição de que a empresa fiscalizada é constituída por interposta pessoa, empresa off
shore com sede no Uruguai, não é motivo determinante para configuração de sonegação
fiscal;

- Não prospera também a afirmação de que houve infrações continuadas nos períodos de
janeiro de 2002 a dezembro de 2004, pois a autuação semente se refere a junho a dezembro
de 2002;

- O arbitramento do lucro não é penalidade, sendo apenas mais uma forma de apuração dos
resultados; sendo assim, a não apresentação da escrituração contábil é que motivou o
arbitramento dos lucros, não se justificando o agravamento da penalidade;

- Ofensa ao princípio constitucional do não-confisco, implícito na CF, art. 5o, XXII, na
aplicação da multa equivalente a 150%;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

- Inaplicabilidade da taxa Selic como taxa de juros, pois essa taxa não se presta à utilização
como equivalente aos juros moratórios incidentes sobre os débitos de natureza fiscal, seja
porque carente de legislação que a institua (contrariando o disposto no art. 161, § 1o, do
CTN) ou porque os valores acumulados de tal taxa em nada coadunam com o dispositivo
constitucional (art. 192, § 3o); e ainda porque sua natureza é de juros remuneratórios, e não
moratórios, contrariando mais uma vez o dispositivo do CTN, norma de hierarquia superior
à que traz a taxa Selic como aplicável aos débitos de natureza fiscal (Lei no 9.065, de 1995).

Requereram: a determinação do sobrestamento do feito até que seja concluído o trâmite da
Ação Penal Pública no 2006.70.00012299-7, ou que o teor das alegações finais apresentadas
ao juízo criminal e as razões de defesa eventualmente apresentadas pela empresa BSD
sejam consideradas como parte de sua defesa; a declaração da improcedência da autuação
ou, em caso negativo, que a multa aplicada não ultrapasse 20% dos tributos exigidos e que
seja determinada a exclusão da taxa Selic; que as intimações sejam realizadas
exclusivamente na pessoa do advogado subscritor.

Analisando as razões de defesa apresentadas, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu
julgar procedente em parte a impugnação, cancelando o crédito tributário exigido e mantendo a
imputação de sujeição passiva solidária, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ANO-CALENDÁRIO: 2002
IPI. OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA RATEIO.
As receitas apuradas, cuja origem não seja comprovada, serão consideradas provenientes de
vendas não registradas e sujeitas ao IPI. O cálculo do imposto devido é obtido pela aplicação da
maior alíquota incidente sobre os produtos da autuada, quando não for possível identificar os
produtos cujas vendas não foram registradas, sem previsão legal para aplicação de rateio de
alíquota.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2002
CONTRADITÓRIO. INÍCIO.
Somente com a impugnação inicia-se o litígio, quando devem ser observados os princípios da
ampla defesa e do contraditório.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Não logrando os impugnantes infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não há como
afastá-los do pólo passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IPI
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita
relação de causa e efeito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2002
REEXAME. MESMO EXERCÍCIO.
Em relação ao mesmo exercício, é possível um segundo exame mediante ordem escrita da
autoridade competente.
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito passivo tenha
se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMULAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Quando provado que o contrato social da pessoa jurídica contém falsidade ideológica, dada a
utilização de interpostas pessoas, resta configurado o evidente intuito de fraude.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado o evidente
intuito de fraude.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa referencial do Selic tem
previsão legal.
JUROS DE MORA. LIMITE CONSTITUCIONAL.
A prescrição constitucional que limita os juros de mora é norma de eficácia contida e dependente
de legislação complementar.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Desta exoneração a DRJ recorreu de ofício, por força do determinado na Portaria MF
no 3, de 2008, nos seguintes termos :

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A
exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.

Esclareça-se que o valor do crédito tributário exonerado é de R$ 3.041.853,63,
inclusos juros de mora e multa de ofício.

Cientificados do Acórdão DRJ, os interessados, como segue :

- BSD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA – Initmação 55/2015 (e-fls.923) e Editais ( e-
fls.924 e 928);
- ANDERSON BORCATH BARBIERI – PROCURADOR DE ISIDORO, ROLANDO E NOEMI –
Intimação 56/2015 (e-fls. 925), Aviso de Recebimento (e-fls. 929);
- KARINA ROZEMBLUM – Intimação 57/2005( e-fls. 926), Aviso de Recebimento (e-fls. 927);

Os interessados não apresentaram Recurso Voluntário.

Ao presente processo foi juntado, por apensação, os autos referentes à exigência de
IRPJ (Processo Administrativo no 10980.16004/2007-51).

No processo apenso de no 10980.16004/2007-51, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção, no Acórdão 1402- 002.121, de 01/03/2016 decidiu que “ considerando que entre os
tributos reflexos citados não se incluiu o IPI, deve-se aplicar a regra geral de que competência para
o julgamento é da Terceira Seção (art. 4o, inciso III), assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
ANO CALENDÁRIO: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. EXIGÊNCIA REFLEXA. COMPETÊNCIA A PARTIR DA
EDIÇÃO PORTARIA MF No 343/20015.
Com a edição da Portaria MF no 343/2015 a competência para julgamento de lançamento reflexo
de IPI não mais pertence à Primeira Seção. Desde então, a competência para apreciação de
exigência reflexa de IPI passou a ser da Terceira de Julgamento.
Competência Declinada.

Assim me vieram os presentes autos.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Quanto ao recurso de ofício, há que se verificar o limite de alçada.

A Portaria MF no 2, de 17/01/2023 (DOU 18/01/2023, seção I, pag.14), estabelece :
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Por sua vez, a Sùmula CARF no 103 estabelece que “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.”.

Desta forma, em sendo o valor do crédito tributário exonerado de R$ 3.041.853,63,
inclusos juros de mora e multa de ofício, abaixo do valor de R$ 15.000.000,00 estabelecido como
limite de alçada, o recurso de ofício não cumpre o requisito de admissibilidade.

Portanto, o recurso de ofício não deve ser conhecido.

Conclusão
Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016007/2007-95

Fl. 963
DF CARF MF
Original